Tribunal: TJMT
Processo: 1015423-63.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015423-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MIGUEL DIAS DE FIGUEIREDO - CPF: 328.707.011-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), KEZIA CORDEIRO ALVES - CPF: 061.912.981-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA -
DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE SEJAM CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1
- A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação e efetiva insuficiência econômica da parte requerente.

2-
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

3
-
“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.”
(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

4- Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015423-63.2024.811.0000

AGRAVANTE:
MIGUEL DIAS DE FIGUEIREDO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MIGUEL DIAS DE FIGUEIREDO
, contra decisão proferida em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1015059-85.2024.8.11.0002, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, promovida em face de
BANCO DO BRASIL SA
, em que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Em síntese, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento pelo recorrente
contra decisão proferida em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1015059-85.2024.8.11.0002, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, promovida em face de BANCO DO BRASIL SA, em que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

No recurso, o recorrente solicita os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal, afirmando que se enquadra nas condições de hipossuficiente e, por isso, pede o provimento do recurso para reformar a decisão de origem, concedendo o benefício em tela (id. 217954196).

Antes de adentrar na análise do pedido de efeito suspensivo, proferi despacho indeferindo o benefício da justiça gratuita para o presente recurso, pois
“analisando a documentação encartada, não verifico a sua hipossuficiência, além de que, não vejo impossibilidade de pagamento do preparo recursal, que será de apenas R$ 377,05 (trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos).”
(id. 218379690).

O agravante apresentou Embargos de Declaração (id. 218379690), e em decisão monocrática o recurso não foi acolhido (id. 221651194).

No mérito recursal, requer o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo recursal.

Contrarrazões (id. 220705180).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MIGUEL DIAS DE FIGUEIREDO
, contra decisão proferida em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1015059-85.2024.8.11.0002, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, promovida em face de
BANCO DO BRASIL SA
, em que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos.

Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita à agravante indeferindo-a de imediato (id.
153631577 – dos autos originários)
, o que motivou a interposição de Embargos declaratórios na origem (id. 154560531), o qual não foi acolhido sob a fundamentação de que:

“(...) No que diz respeito ao pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora, entendo que, para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, é necessário que o requerente não possua condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Posto isso, tenho que para a concessão do aludido benefício, necessária a demonstração da necessidade, cabendo ao juiz, de acordo com o caso, decidir. Nesse aspecto, avaliando os documentos trazidos pela parte autora, verifico que as condições da autora não se enquadram na situação de hipossuficiente, ante aos altos valores recebidos de Id. nº 154560540 e recibo de, razão pela qual forçoso o deferimento do benefício pleiteado. Inclusive, entendo que a parte poderia juntar para a comprovação juntado consulta em cadastros de proteção ao crédito, não possuir bens, ou talvez indicar sua Declaração de Imposto de Renda, situação essa não demonstrada. (...)”
(id. 155503269 – dos autos de origem)

A decisão acima não merece reforma.
Explico
:

Ressalto que NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

No presente recurso, a concessão do benefício para não pagamento do preparo recursal, demanda análise de documentação e da verificação da condição de hipossuficiência.

Em que pese alegar que não possui renda, ao analisar a documentação que acompanha a peça inaugural (id. 217954196), entendi que não havia
“impossibilidade de pagamento do preparo recursal, que será de apenas R$ 377,05 (trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos).”
(id. 218379690), isso porque, da folha de holerite (id. 217959659), o mesmo recebe de proventos líquidos no valor de
R$ 7.051,22
(sete mil e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos).

Logo, não há como deferir o benefício da justiça gratuita, por consequência lógica, não há como prover o presente recurso com o fito de determinar a reforma do indeferimento na origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).”
(N.U 1010033-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Destaco que, “
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
.” (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

Além disso, o fato de o recorrente estar enfrentando problemas de saúde, bem como constar com o nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito por inadimplência, não tem o condão de determinar a concessão do presente benefício.

Neste particular, de se destacar que temos notado com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI nº 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024